Tribunal: TJPA
Processo: 0851016-02.2019.8.14.0301
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2023-05-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0851016-02.2019.8.14.0301

APELANTE: UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

APELADO: INES GRACIETTE LEAL DE OLIVEIRA

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

EMENTA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇAO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INVERÍDICA. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ ABORDADA NA DECISÃO ATACADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I-

A
omissão relatada pelo embargante se traveste de inconformismo, pois resta claro e notório que esta magistrada demonstrou que com o advento
da
Lei 14.454
,

o rol da ANS passou a ser exemplificativo e não mais taxativo, juntando para tanto jurisprudências que dispõem sobre a necessidade de concessão de medicamento que uma vez
prescrito por profissional capacitado, reconhecido pela ANVISA, conforme o caso, poderá ser

garantidor de uma sobrevida a apelada.
II-
Por todo o exposto, conheço do recurso e nego-lhe provimento, mantendo na integra a decisão atacada por seus próprios fundamentos.

RELATÓRIO

RELATÓRIO:

Trata-se de Embargos de Declaração, opostos por
UNIMED BELÉM – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
, em face de Acórdão que negou provimento ao recurso de Apelação interposto pelo embargante em face de
INES GRACIETTE LEAL DE OLIVEIRA.

Alega o embargante em seus
Embargos
Aclaratórios que a lei 14.454/2022 aplica-se aos casos excepcionais, pois não resta dúvidas de que o ROL da ANS permanece taxativo, servindo de referência para definir a amplitude das coberturas no âmbito da saúde suplementar.

Sustenta que ao contrário do que foi consignado na decisão embargada, não há questão a ser superada no referido rol, razão pela qual
serão julgados improcedentes os pedidos exordiais com relação àqueles procedimentos/medicamentos que não se encontram listados no Rol da ANS ou em desacordo com o que estabelece as Diretrizes de Utilização do ROL da ANS.

Desse modo, requer seja sanada a omissão apontada, e, após sanado o vício, seja emprestado efeito modificativo ao presente recurso para julgar improcedente os pedidos iniciais

Contrarrazões ID
Num. 12751250
.

Vieram-me os autos conclusos para voto.

É o relatório.À Secretaria para inclusão na pauta com pedido de julgamento (PLENÁRIO VIRTUAL).

Belém,

de

de 2023.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

VOTO:

Recebo o recurso, eis que presentes seus pressupostos de admissibilidade recursal.

Analisando detidamente os autos, verifico que o embargante não demonstrou que houve omissão, contradição ou obscuridade no julgado, motivo pelo qual a pretensão dele não se coaduna com as hipóteses do cabimento dos embargos de declaração disposto no art. 1022 e incisos do CPC.

O embargante alega que houve omissão ac
erca
da aplicação da lei 14.454/2022, eis que esta se aplica apenas aos casos excepcionais, pois não resta dúvidas de que o ROL da ANS permanece taxativo.

Com efeito,
a omissão relatada pelo embargante se traveste de inconformismo, pois resta claro e notório que esta magistrada demonstrou que com o advento
da
Lei 14.454
,

o rol da ANS passou a ser exemplificativo e não mais taxativo, juntando para tanto jurisprudências que dispõem sobre a necessidade de concessão de medicamento que uma vez
prescrito por profissional capacitado, reconhecido pela ANVISA, conforme o caso, poderá ser

garantidor de uma sobrevida a apelada.

Assim, considera-se que
a omissão relatada pelo embargante nada mais é do que uma rediscussão da matéria já abordada na decisão atacada, pois resta claro e notório os fundamentos dispostos na decisão embargada.

Por todo o exposto, conheço do recurso e nego-lhe provimento, mantendo na integra a decisão atacada por seus próprios fundamentos.

Belém,

de

de 2023.

GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Belém, 12/06/2023